Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-59.2024.8.11.0033
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-59.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMAR ANGELO MELO - CPF: 717.448.789-00 (APELANTE), AMANDA SCHNEIDER DE ALMEIDA PRIOTTO - CPF: 114.318.969-85 (ADVOGADO), JULIA VINHESKI - CPF: 063.833.239-70 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO DE LEMOS ALMEIDA - CPF: 034.903.539-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 247 DO STF. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO MANDAMENTAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em writ impetrado por contribuinte do ramo do agronegócio, o qual buscava a anulação de lançamento de ofício de ISSQN incidente sobre a construção de armazém de grãos (silo). O impetrante alega a utilização ilegal de pauta fiscal e o direito à dedução integral de materiais adquiridos de terceiros, sustentando a desnecessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de nulidade do lançamento por ausência de processo administrativo, arguida apenas em sede recursal, configura inovação vedada pelo ordenamento; (ii) saber se o acervo documental apresentado é suficiente para comprovar o direito líquido e certo à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN, ou se a complexidade do nexo causal exige instrução pericial.

III. Razões de decidir

3. A estabilização objetiva da lide impede que o recorrente submeta ao tribunal questões fáticas ou jurídicas não ventiladas na petição inicial, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuração de inovação recursal.

4. Embora a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 247) admita a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN na construção civil, tal direito não prescinde da demonstração efetiva e discriminada do emprego dos insumos na obra tributada.

5. A mera juntada de notas fiscais genéricas e recibos esparsos, sem a devida correlação técnica com o fato gerador, impõe a necessidade de dilação probatória e perícia contábil para a apuração do valor real do serviço, providência manifestamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É inviável o conhecimento de tese jurídica inédita apresentada apenas em sede de apelação por configurar inovação recursal. 2. A dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN em sede de mandado de segurança exige prova pré-constituída da vinculação dos insumos à obra, sendo a segurança denegada quando a apuração do valor real do serviço demandar dilação probatória pericial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CTN, art. 148; LC no 116/2003, art. 7o, § 2o, I; CPC, art. 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.497 (Tema 247); STJ, AgInt no AREsp no 1.358.960/SP; TJ-MT, N.U 0000705-66.2016.8.11.0030.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSEMAR ANGELO MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o
1001093-59.2024.8.11.0033,
denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC)

Aduz a parte recorrente que o lançamento de ofício de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) incidente sobre a construção de um armazém de grãos (silo) é ilegal.

Sustenta que o Município utilizou "pauta fiscal" indevida, fixando a base de cálculo em R$ 2.120.211,47, quando o valor real dos serviços teria sido de R$ 927.000,00.

Argumenta que o excedente refere-se a materiais adquiridos de forma autônoma, os quais devem ser deduzidos da base de cálculo, nos termos da Lei Complementar n.o 116/2003 e do Tema 247 do STF.

Assevera que, não poderia ser realizado o referido lançamento sem a instauração de processo administrativo formalizado pelo Município sob pena de configurar, violação ao devido processo legal.

Assegura que para provar os fatos arguidos na inicial não se necessária a realização de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para conceder a ordem mandamental de modo a declara a ilegalidade do lançamento questionado na demanda.

O Município apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, inovação recursal e, no mérito, a manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de direito líquido e certo e a necessidade de instrução probatória para a apuração da base de cálculo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSEMAR ANGELO MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o
1001093-59.2024.8.11.0033,
denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC)

O cerne da controvérsia reside em:
(i)
analisar a preliminar de inovação recursal;
(ii)
verificar se o lançamento de ISSQN sobre o serviço de construção civil realizado pelo Apelante padece de ilegalidade por suposta utilização de pauta fiscal e negativa de dedução de materiais da base de cálculo.

Da Inovação Recursal

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal arguida pelo Apelado.

Verifica-se que o Apelante sustenta em suas razões recursais que o Município não instaurou processo administrativo, ferindo o devido processo legal.

Ocorre que tal argumento não constou da petição inicial, que se limitou a discutir o critério da base de cálculo (pauta fiscal) e a dedução de materiais.

Cumpre esclarecer que o Impetrante, na exordial, não alegou a inexistência de processo administrativo, mas sim a falta de transparência na metodologia de cálculo constante do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

A tese de que "não houve processo administrativo" surge apenas no recurso, como tentativa de contornar o fundamento da sentença que extinguiu o feito justamente pela ausência da cópia desse procedimento. Trata-se, portanto, de nítida inovação recursal.

Com efeito, a apreciação dessas matérias novas neste momento processual configuraria clara inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico (Art. 1.013, §1o, CPC).

Nesse sentido:

[...] 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1o, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021). (Grifos nossos).

Assim, não conheço do recurso de apelação quanto ao ponto referente à inexistência de processo administrativo e cerceamento de defesa na via administrativa, por configurar inovação recursal.

Do Mérito

Em relação ao ISSQN incidente sobre serviço de obra de construção civil, sabe-se que a Lei Complementar n.o 116/2003 autoriza que os valores gastos com materiais fornecidos pelo prestador de serviço sejam deduzidos da base de cálculo do tributo, conforme se extrai do seu art. 7o, como cito:

“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...]

§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

[...]

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

[...]

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). [...]”.

Com efeito, é juridicamente possível a dedução na base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço. Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 247 de Repercussão Geral (RE 603.497)
,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9o, § 2o, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
( RE 603497 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-08 PP-01639)

Na mesma vertente tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. DEDUÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RE 603.497/MG, REL. MIN. ELLEN GRACIE (DJ 16.9.2010). NA HIPÓTESE DOS AUTOS, CONTUDO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA ORIGEM, DE QUE OS VALORES DESCRITOS NA CDA REFEREM-SE, DE FATO, À INCLUSÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, A REVERSÃO DO JULGADO SE MOSTRA INVIÁVEL, NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STF, por ocasião do julgamento do RE 603.497/MG, relatado pela ilustre Ministra ELLEN GRACIE, reconheceu a repercussão geral sobre o tema, consoante regra do art. 543-B do CPC/1973, consolidando o entendimento pela possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. 2. Assim, considerando a eficácia vinculativa da jurisprudência do STF sobre o tema, especialmente quando reconhecida a repercussão geral, este STJ passou a adotar o mesmo entendimento, possibilitando deduzir da base de cálculo do ISS os valores dos materiais empregados na construção civil. Precedentes: AgRg no AgRg no Ag 1.410.608/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21.10.2011; AgRg no Ag 1.422.997/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 28.10.2011. 3. Contudo, na espécie, ao negar provimento ao apelo da parte contribuinte, entendeu a Corte Estadual que as provas trazidas pela postulante não se mostram suficientes para demonstrar que o valor dos materiais corresponde a cerca de 80% do total estampado nas notas fiscais apresentadas. 4. Veja-se que o acolhimento da pretensão da recorrente, quanto à não inclusão da base de cálculo do tributo do montante referente aos materiais utilizados, esbarra em óbice intransponível por esta Corte, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ. Isso porque, consoante se depreende da leitura do trecho supra, sequer houve prova, por parte da embargante, ora recorrente, de que os valores descritos na CDA referem-se, de fato, à inclusão dos materiais utilizados na prestação do serviço de construção civil na base de cálculo do ISSQN. Dessa forma, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via escolhida. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no AREsp 1358960/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO VOLTADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. ABATIMENTO DOS VALORES DOS MATERIAIS UTILIZADOS E DAS SUBEMPREITADAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL ( RE 603.497/RS). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 9o do Decreto-Lei 406/68 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pelo que é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil e das subempreitadas. 2. Juízo de retratação exercido, na forma do art. 543-B, § 3o, do CPC/73, para negar provimento ao recurso especial
”. (STF - REsp 1033343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Todavia, a jurisprudência
não admite que a dedução na base de cálculo do ISSQN seja realizada sem a comprovação efetiva e idônea da despesa
, vinculada especificamente à obra tributada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN INCIDENTE SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL - POSSIBILIDADE EM TESE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF – RE 603.497/MG
-

INAPLICABILIDADE AO CASO - AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDICAÇÃO GENÉRICA DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- ÔNUS DA PRESTADORA NÃO CUMPRIDO - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - RECURSO PROVIDO.

Embora seja possível a dedução na base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na obra, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, representado pelo julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral RE n. 603.497/MG,
não há como reconhecer a nulidade dos valores exigidos pelo Município a título de ISSQN quando a prestadora dos serviços não discrimina nas notas fiscais os materiais foram efetivamente adquiridos ou produzidos e empregados na execução da obra
. [...]”.
(N.U 0000057-06.2012.8.11.0005, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE MATERIAL E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. [...] 2.
Cabível a dedução dos valores gastos com materiais da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o, inciso I, da Lei Complementar no. 116/2003. Precedentes jurisprudenciais (RExtra no 603.497)
. Tendo em vista que só pode ser exigido o ISSQN sobre o serviço de mão de obra prestada - e não sobre os materiais/equipamentos utilizados fornecidos pelo prestador dos serviços -,
devem ser consideradas unicamente as notas fiscais de aquisição de materiais e equipamentos, devidamente comprovadas pela empresa
. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
. (Apelação Cível, No 70072408362, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-07-2017)

No caso dos autos, o contribuinte, embora alegue a necessidade de realização dos abatimentos na base de cálculo,
não demonstrou nos autos que, no momento da fiscalização, apresentou na via administrativa os comprovantes das despesas dedutíveis de forma organizada e vinculada ao fato gerador
.

O Mandado de Segurança é via processual que exige
direito líquido e certo comprovado de plano
.

Embora o Apelante tenha apresentado inúmeras notas fiscais com a inicial, não se mostra possível, na via estreita desta ação mandamental, apurar:

1.

Se tais notas de fato referem-se a despesas dedutíveis em relação ao silo tributado;

2.

Se todos os materiais e serviços listados foram integralmente empregados na obra objeto do lançamento;

3.

Qual seria, com precisão técnica e contábil, a base de cálculo correta, separando o que é insumo de terceiro do que é serviço tributável.

Outrossim, não há nos autos prova inequívoca de que todas as notas fiscais apresentadas referem-se exclusivamente à obra objeto do lançamento tributário.

A mera juntada de documentos fiscais, sem a devida correlação técnica e contábil com o fato gerador, não é suficiente para comprovar o direito líquido e certo à dedução, especialmente quando o contribuinte não apresentou tais documentos de forma organizada e tempestiva na via administrativa.

Conforme bem pontuado pelo Município e reforçado pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, para analisar a base de cálculo e o imposto correto a ser pago na hipótese,
seria necessária a dilação probatória com a realização de prova pericial contábil e de engenharia
, o que é incabível na espécie.

A incerteza sobre o nexo causal entre os documentos apresentados (recibos e notas de fornecedores diversos) e a obra específica, bem como a necessidade de verificar se os materiais foram produzidos fora da obra ou adquiridos de terceiros (o que alteraria a lógica da dedução conforme a jurisprudência do STJ), retira do direito a liquidez necessária para a concessão da segurança.

Nesse sentido, transcrevo trecho pertinente do parecer ministerial:

"[...] A verificação de qual seria o valor correto demandaria uma análise contábil e fática aprofundada [...] providência manifestamente incompatível com o rito célere do Mandado de Segurança. [...] a r. sentença atacada agiu com acerto ao denegar a segurança."

Dessa forma, inexistindo prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade do valor integral do lançamento, e sendo a via eleita inadequada para a apuração do
quantum debeatur
tributário que depende de perícia, a manutenção da sentença que denegou a ordem mandamental é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026